Tribunal: TJES
Processo: 5015186-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015186-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AROLDO LACERDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRANSTORNOS MENTAIS – MEDIDA URGENTE DEFERIDA – DIREITO À SAÚDE – ART. 196, DA CF/88 – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Em sede de repercussão geral, o excelso pretório firmou a exegese de que
“[...]o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

2 – Identificados os requisitos necessários ao deferimento da medida urgente postulada nos autos originários, notadamente porque evidenciado nos autos a necessidade de internação compulsória narrada na inicial da demanda, mantém-se incólume a decisão recorrida, já que não ostenta flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

3 – Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5015186-42.2024.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravado:

Aroldo Lacerda

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que deferiu a medida urgente pleiteada pelo agravado nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer por ele ajuizada, para
“[...]DETERMINAR A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PAULO LEONARDO DE JESUS LACERDA DA SILVA, em hospital ou clínica especializada em toxicômanos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo.[...]”
(Id.
50081846
)

Em seu arrazoado recursal, o agravante sustenta basicamente que não foram comprovados os elementos suficientes ao deferimento da medida, pois o laudo médico apresentado se demonstra ilegível e
“[...]expedido por profissional médico da área de NEUROLOGIA, o que impossibilitaria também a concessão de internação compulsória, visto que o aval dessa deve ser dar por profissional de psiquiatria[...]”
, o que denota malferimento do art. 6º da Lei 10.216/2001. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 10041581)

Por meio da decisão ID. 10303701 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 10633970).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que deferiu a medida urgente pleiteada pelo agravado nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer por ele ajuizada, para
“[...]DETERMINAR A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PAULO LEONARDO DE JESUS LACERDA DA SILVA, em hospital ou clínica especializada em toxicômanos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo.[...]”
(Id.
50081846
)

O agravante sustenta basicamente que não foram comprovados os elementos suficientes ao deferimento da medida, pois o laudo médico apresentado se demonstra ilegível e
“[...]expedido por profissional médico da área de NEUROLOGIA, o que impossibilitaria também a concessão de internação compulsória, visto que o aval dessa deve ser dar por profissional de psiquiatria[...]”
, o que denota malferimento do art. 6º da Lei 10.216/2001. (ID. 10041581)

Em que pese o inconformismo do agravante tenho que não vinga sua irresignação, eis que a jurisprudência predominante no âmbito do egrégio STJ orienta no sentido de que
"[...]a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.[...]" (RMS 24.197/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/08/2010)(RMS 24.197/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/08/2010)

Em complemento, anoto que o excelso pretório firmou em sede de repercussão geral a exegese de que
“[...]o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No caso dos autos, em que pese a baixa qualidade da caligrafia do subscritor do laudo acostado aos au
tos (ID. 49885927), dele se pode defluir
que Paulo Leonardo de Jesus Lacerda da Silva (sobrinho do agravado/autor) padece de
Transtorno psicótico agudo polimorfo, com sintomas esquizofrênicos (CID 10 F23.1) e necessita de internação urgente, devidamente atestado pelo profissional Médico Neurologista José L. P. Baletrero (CRM-ES 2863)
, o que comprova a presença do
periculum in mora
em favor dele próprio, justificando, ao menos em trato inicial, a manutenção da medida extrema deferida pelo juízo de origem.

Ademais, como já decidiu esta egrégia Primeira Câmara Cível em situação análoga envolvendo o tratamento médico pelos entes públicos:
“Acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado, permitida é a sua relativização, especialmente pela ponderação dos valores em questão.”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 035199000742, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, DJ: 17/07/2019).

Não vejo, portanto, como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Nesse passo, tenho que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador